Tribunal: TJDFT
Processo: 0032044-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE.
1. Inexistindo provas de preexistência das doenças que levaram ao falecimento do segurado, não deve ser aplicada a cláusula contratual que previa a limitação da cobertura do seguro em caso de morte em virtude de patologias preexistentes.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.